Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723325-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GRACILIANO RABELO FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta, vez que não há risco de decisões divergentes, como alegado pelo agravado. Além disso, o pedido de reconhecimento de prescrição é alheio à discussão travada nos presentes autos. Aguarde-se o julgamento. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023 15:12:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator